Tribunal: TJES
Processo: 0002401-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002401-71.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POSTO CHAMPAGNAT LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002401-71.2018.8.08.0024

APTE:
POSTO CHAMPAGNAT LTDA

APDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l

interposta por
Posto Champagnat LTDA
, por irresignação com
a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação ajuizada em desfavor do Instituto Estadual de Proteção de Defesa do

Consumidor.

Em suas razões,
o recorrente

entende ter havido fundamentação genérica na sentença, sem apreciação do caso em relação à inexistência da infração e que não fora observada
a razoabilidade
e a proporcionalidade
na aplicação d
o
quantum
da penalidade,
requerendo, com isso, o conhecimento e provimento do recuso, para que seja afastada a multa que fora-lhe
atribuída
.

Verifica-se da ação
anulatória
,
que a reclamação do consumidor
originou
o
Auto de Infração nº 0692-D
e o
procedimento administrativo nº 32.001.16-0052360.

Em seguida,
houve decisão
administrativa
pela infração de normas consumeristas,
eis que ausentes
informações dirigidas ao consumidor
quanto a
o
s meio de
acesso/contato com o PROCON-ES; exemplar de Código de Defesa do Consumidor; formas de pagamento disponibilizadas aos clientes do estabelecimento e, por fim, referentes ao preço de comercialização do etanol e da gasolina original comum,
para conhecimento geral,
em violação
às aos regramentos contidos no Decreto Federal nº
2.181/97 (art. 13); Lei Federal nº 12.291/2010 (art. 1º); Lei Estadual nº 9.160/2009 (art. 1º); Lei Estadual nº 9.926/2012 (art. 1º); Lei Estadual nº 8.526 (art. 1º caput e parágrafo único).

P
or conseguinte fora-lhe aplicada multa administrativa, a qual foi
mantida pelo juízo primevo

no valor de R$
7.316,20
(
sete mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos
)
.

Feito o breve escorço, v
erifica-se por todo o processado que n
a decisão administrativa
exarada pel
o PROCON/ES

(
fl.261/279
),
concluiu-
se
pelas práticas infracionais e
houve
fix
ação

d
a multa
dentro dos limites legais do artigo 57
da Lei 8078/90,
co
nsiderando
a gravidade da infração, vantagem au
f
er
i
da e condição e
c
onômica do fornecedor,
na forma prevista no
s

artigos 1º e 5º da Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008.

Além disso
,
considerou
o faturamento presumido
do
apelante no valor
de
cinco
milhões
de reais
,
obtido
por estimativa
,
eis que
empresa de grande porte e, apesar de
notificado para apresentar o balanço patrimonial e contábil relativo ao último exercício, deixou
de
juntar
o documento referente
.

Sobre a imposição dessa penalidade pelo Procon, tem-se que a medida encontra respaldo nas disposições dos arts. 56 e 57 da Lei n. 8.078/1990. Veja-se o que preveem os comandos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Como se observa das normas supramencionadas não se constata qualquer impedimento para que o órgão administrativo, no exercício de seu poder de polícia, sancione pecuniariamente as transgressões praticadas pelos fornecedores de produtos e serviços.

Quanto ao mais, o art. 9º do Decreto n. 2.181/97 (dispondo sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC) determina que a fiscalização das relações de consumo será exercida, dentre outros, pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
[...].
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

“
[...].
1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas
. [...]..
(TJES, Classe: Apelação, 048160102371, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).”

“
[...].
1 A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990 (c. STJ, REsp 1279622/MG). 2 O Procon não só pode como também deve aplicar multas quando constatar, após o devido processo legal administrativo, a ocorrência de quaisquer normas consumeristas, inclusive os Decretos que regulamentam o CDC
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048130137945, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).”

Destarte,
não se cogita de ilegalidade na atuação do Procon
estadual
.

Seguindo o exame proposto
, n
o que tange à
dosimetria da
pena de
multa,
a

Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008
,
estabelece critérios para fixação dos valores das multas
em seus artigos 5º a 11.

Ademais, fora
ainda
considerada a atenuante contida no inciso II do artigo 25 do Decreto nº 2181/07 a seguir transcrito:

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

[...] II - ser o infrator primário;

Por derradeiro
,
verifica-se terem sido
observados
os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57),
não representado exorbitância o valor
indicado para
a multa
e que
deverá ser
mantida, no
montante
fixado
em seara administrativa e mantido
na
sentença objurgada
.

No mesmo
sentido:

[...]
Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Considerando
todo o exposto,
conheço
o recurso, nego-lhe provimento, mantendo a sentença combatida
.

Deixo de majorar os h
onorários advocatícios,
eis que fixados em patamar máximo permitido na legislação de regência
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002401-71.2018.8.08.0024

APTE:
POSTO CHAMPAGNAT LTDA

APDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR
A
: Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA.

PROCON
ESTADUAL
. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1
.

O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2.

Aplicação da
multa
mantida
pois fixada conforme proporcionalidade e razoabilidade,
co
nsiderando
a gravidade da infração, vantagem au
f
er
i
da e condição e
c
onômica do fornecedor,
na forma prevista no
s

artigos 1º e 5º da Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Percentual dos h
onorários advocatícios
não majorados, pois já fixados em
patamar máximo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.